Tribunal: STF
Processo: HC 126476
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-10
Data de publicação: 2015-03-10

Ementa:
Habeas corpus . 2. Ingresso da Defensoria Pública após transcurso do prazo para embargos de declaração 3. Restabelecimento do prazo recursal. Inocorrência. 4. Preclusão consumada. Recurso Especial intempestivo. 5. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.